Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710228-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em face da decisão do e. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declinou da competência para processar e julgar a execução de título extrajudicial, processo 0748969-93.2024.8.07.0001, ajuizada por LS&amp;M Assessoria LTDA em desfavor de Orauza Pereira da Silveira e Helio Augusto da Silveira Filho. O suscitado (Id 69945677 - p. 14), juízo da Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declinou da competência para processar e julgar a demanda para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, local do domicílio dos consumidores/requeridos, por entender tratar-se de relação de consumo, com fundamento no IRDR 17 deste e. TJDFT. Vejamos: O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, para onde determino sejam os autos remetidos, após preclusão e os procedimentos de praxe. O suscitante (Id 69945677 - pp. 22-23), juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, argumentou ser aplicável ao caso o enunciado da Sumula 33, STJ, por não se tratar de relação de consumo a execução extrajudicial de cheque, nos seguintes termos: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de ORAUZA PEREIRA DA SILVEIRA e HÉLIO AUGUSTO DA SILVEIRA FILHO, partes devidamente qualificadas nos autos. O feito foi inicialmente distribuído à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, reconhecendo de ofício sua incompetência, declinou da competência para este Juízo, sob o argumento de que a relação constante dos autos seria de consumo, sendo competente o foro do domicílio do executado. Com a devida vênia ao entendimento do i. Magistrado da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, não vislumbro fundamento para o processamento da demanda neste Juízo de Taguatinga. No caso concreto, o título exequendo é um cheque, que, por sua natureza abstrata e autônoma, não possui vinculação obrigatória a um negócio jurídico específico. Ademais, a petição inicial não traz elementos que permitam inferir a existência de uma relação de consumo capaz de justificar a declaração de incompetência de ofício. Além disso, o local de pagamento indicado no título é Brasília (Agência Estilo Senado Federal), e o exequente tem sede na mesma localidade, circunstâncias que evidenciam a competência territorial de Brasília para o processamento da execução. Nos termos dos arts. 47 e 48 da Lei no 7.357/85, o foro competente para processar e julgar a execução de cheque é o do local do pagamento, ou seja, aquele designado junto ao nome do sacado. Assim, o declínio de competência de ofício não se mostra viável. Ademais, não há indícios de que a manutenção do feito no Juízo de Brasília implique prejuízo à defesa dos executados, tampouco que estes se encontrem em situação de vulnerabilidade a ponto de justificar a relativização das regras legais de competência territorial. Dessa forma, considerando que a competência territorial é relativa e que não se trata de relação de consumo, não cabe ao juízo declarar sua incompetência de ofício, sendo tal arguição de iniciativa exclusiva das partes. Aliás, o enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça é expresso ao dispor que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Por fim, registre-se que o acervo de processos deste Juízo é de aproximadamente 7.000 (sete mil processos), muitos deles de elevada complexidade. Diante do exposto, CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO a ser remetido ao e. TJDFT, suscitando CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos termos do art. 66, II c/c 951 do CPC e dos arts. 21, I, e 205 do RITJDFT. À secretaria para que distribua o conflito a uma das Câmaras Cíveis, na forma da Portaria Conjunta no 22 de 21/03/2018 deste e. TJDFT. Instrua a Secretaria o conflito de competência com cópia da íntegra do processo. Este processo ficará suspenso até o julgamento do conflito. Publique-se. Intime-se. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 24 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora